Tribunal: STF
Processo: Rcl 57497
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 26.12.2022 por Paulo Roberto Saback de Macedo contra ato do juízo da Auditoria Militar da Primeira Auditoria da Décima Primeira Circunscrição Judiciária Militar, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante alega ser “coronel da reserva remunerada do Exército Brasileiro, IDOSO e Mestre em Matemática, laborando em trabalho externo como professor desde o início do cumprimento da pena definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão a ser cumprida, inicialmente no regime semiaberto, eis que condenado pela prática do delito previsto no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar.



    O reeducando apresentou-se espontaneamente na Polícia do Exército, sendo-lhe dada voz de prisão às 11:35 horas do dia 17/05/2022 pelo Coronel ALLAN, conforme Mandado de Prisão do evento nº 10, quando se sabe que hoje, por força do que dispõe o art. 23 da Resolução 474 do CNJ, deve-se expedir apenas mandado de intimação para o condenado em regime semiaberto começar espontaneamente o cumprimento da pena.



    De lá foi conduzido sob rigorosa escolta fortemente armada ao IML, onde foi realizado o exame de corpo de delito. Posteriormente, foi encaminhado para a sua cela no Corpo de Fuzileiros Navais, pois o Exército não possui cela adequada para o Oficial Superior em questão.



    (…) trata-se de cela comum, sem qualquer diferenciação das celas dos demais presos, inclusive praças, o que é VEDADO PELO ESTATUTO DOS MILITARES.



    Ambiente insalubre, sem luz adequada para o trabalho e o estudo. Não há tomada de energia elétrica na cela, o que inviabiliza a confecção das aulas, correção de provas e atendimento remoto aos alunos.



      A cama é de pedra e, embora haja ‘colchão’, se é que se pode chamar aquilo de colchão, não atende ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana!



    O banheiro é absolutamente insalubre, não sendo razoável nem para uma praça, quanto mais para um Oficial Superior com Mestrado, que labuta como professor de segunda a sábado!



    Inicialmente, na primeira cela em que foi alocado, o banheiro, pelo desnível da construção medieval, alagava toda a cela, de forma que até escorpiões foram mortos pelo Coronel Macedo.



    Embora sejam celas individuais, no mesmo ambiente de tais celas existem presos do regime fechado, do regime semiaberto e aberto, Praças e Oficiais e presos temporários com presos definitivos, o que fere a Súmula Vinculante nº 56 dessa Egrégia Suprema Corte, bem como o Estatuto dos Militares”.



    Assevera ter ajuizado “requerimento postulando a autorização para a transferência do Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília para o 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, pois a referida Unidade Militar passou a contar com instalações adequadas para receber o Preso (Seq. 22).



    No entanto, houve indeferimento do pedido por meio da decisão da seq. 27, pois o condenado é Coronel da mais alta patente. Ademais, o 1º RCG está sob o comando do Tenente-Coronel GUILHERME SANTANA EBRE, ou seja, militar mais moderno que o Coronel PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, o que fere a legislação militar.



    Ressalta-se, que desde o início do cumprimento da pena, o Coronel MACEDO trabalha e estuda, bem como possui excelente conduta carcerária, conforme atestado acostado aos autos na sequência 164.



    Apesar disso, houve negativa quanto ao pedido de prisão domiciliar por meio da decisão da sequência nº 39, objeto da presente Reclamação Constitucional por inobservância da Súmula Vinculante nº 56”. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1) Liminarmente, sejam suspensos os efeitos das decisões das sequências nº 39 e 171, a fim de garantir a autoridade das decisões proferidas por essa Egrégia Suprema Corte nos autos da Ação Penal nº 470, bem como da Súmula Vinculante nº 56, determinando-se:



    a.1) a prisão domiciliar do idoso em questão, sem necessidade de monitoramento eletrônico, haja vista o trabalho externo de professor exercido pelo apenado ou, sendo necessário o monitoramento, seja utilizado somente até a concessão do regime aberto, o que ocorrerá já no mês de janeiro do ano de 2023, uma vez que possui tempo de remição pelo trabalho e estudo ainda não computados;



    a.2) a saída temporária postulada na petição da sequência nº 157 e indeferida pela decisão da sequência 171, por inobservância da decisão proferida na Ação Penal nº 470 desse Egrégio Supremo Tribunal Federal;



    2) No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, as decisões atacadas, nos termos do artigo 17 da Lei nº 8.038/90”.



    3. Em 26.12.2022, a Presidente deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, proferiu despacho nestes termos: “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora”.



    4. Em 10.1.2023, determinei fosse oficiado ao juízo da Auditoria Militar da Primeira Auditoria da Décima Primeira Circunscrição Judiciária Militar, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante e se ele estaria recluso em estabelecimento compatível com o regime de cumprimento da pena imposto.



    5. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    8. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Auditoria Militar da Primeira Auditoria da Décima Primeira Circunscrição Judiciária Militar teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    9. Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada afirmou:



    “Trata-se de execução da pena de 06 anos e 08 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto pelo Coronel R1 PAULO SABACK DE MACEDO, condenado pela prática do delito previsto no art. 308, § 1º, do CPM. O feito tramita sob a numeração PEP 7000194-14.2021.7.11.0011, na plataforma SEEU. Atualmente o Sentenciado cumpriu aproximadamente 13% (treze por cento) da pena imposta, que corresponde a 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias.



    Esclareço que nos termos do Art. 73, parágrafo único, alínea ‘c’, da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), é prerrogativa do militar preso o cumprimento de pena de prisão em unidade militar da respectiva Força, cujo chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre ele. O mesmo Estatuto afirma, ainda, que caso a respectiva unidade militar não conte com militar com as dadas características, o cumprimento da pena deverá ocorrer em outra Força onde haja comandante, chefe ou diretor com a necessária precedência sobre o preso. O Cel R/1 PAULO SABACK DE MACEDO é Oficial Superior da mais alta patente, todavia a OM para a qual pleiteou transferência, qual seja, o 1º Regimento de Cavalaria de Guarda, está sob o comando do Tenente Coronel GUILHERME SANTANA EBRE, militar mais moderno que o Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO. Ademais, o Grupamento de Fuzileiros Navais, onde se encontra o Sentenciado, é comandado pelo Capitão de Mar e Guerra (FN) MARCELO FORTUNATO HERINGER ROSA, o qual, embora ostente patente de mesma hierarquia que o Sentenciado, tem precedência sobre este, conforme Art. 17, § 3º, do Estatuto dos Militares, pois é Militar em atividade. Não há carceragem disponível no âmbito do Comando Militar do Planalto sob direção de um militar mais antigo que o Executado preso.



    Informo que as instalações onde se encontra o Cel R/1 PAULO SABACK DE MACEDO foram vistoriadas por ocasião da realização de inspeção carcerária, conforme relatório anexo a este expediente. Cuida-se de local salubre e apropriado, em conformidade às diretrizes nacionais e internacionais em relação ao tratamento a ser dado a pessoas em cumprimento de pena de reclusão. Ressalto que as inspeções carcerárias são realizadas também pelo Ministério Público Militar (vide afirmação contida no parecer inserido na Seq. 36.1), sem notícias de quaisquer das irregularidade sustentadas pelo Sentenciado. Garantias básicas já são alvo de normativos como o Regramento sobre banho de sol, atividade física e alimentação, nos termos da Ordem Interna nº 20-01L do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília”.



    Descabido cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal na espécie. Consta destes autos que o reclamante é “Oficial Superior da mais alta patente, todavia a OM para a qual pleiteou transferência, qual seja, o 1º Regimento de Cavalaria de Guarda, está sob o comando do Tenente Coronel GUILHERME SANTANA EBRE, militar mais moderno” que o reclamante. O local onde está recolhido o reclamante, Grupamento de Fuzileiros Navais, “é comandado pelo Capitão de Mar e Guerra (FN) MARCELO FORTUNATO HERINGER ROSA, o qual, embora ostente patente de mesma hierarquia que o Sentenciado, tem precedência sobre este, conforme Art. 17, § 3º, do Estatuto dos Militares, pois é Militar em atividade. Não há carceragem disponível no âmbito do Comando Militar do Planalto sob direção de um militar mais antigo que o Executado preso”.



    A autoridade reclamada confirmou que as “instalações onde se encontra o [reclamante] foram vistoriadas por ocasião da realização de inspeção carcerária” e trata-se “de local salubre e apropriado, em conformidade às diretrizes nacionais e internacionais em relação ao tratamento a ser dado a pessoas em cumprimento de pena de reclusão”.



    10. A defesa do reclamante protocolizou as Petições/STF ns. 2.578/2023 e 5.014/2023, nas quais alega ter apresentado, no processo de execução penal na origem, documentos que comprovariam ter ele o direito à remição de pena e à progressão ao regime aberto, pelo que deveria ser concedida prisão domiciliar.



    Essas questões relativas à remição da pena do reclamante, ao eventual preenchimento dos requisitos para a progressão ao regime aberto e à concessão da prisão domiciliar devem ser submetidas ao juízo de origem, não sendo o caso de análise nesta reclamação, sob pena de indevida supressão de instância.



    11. Pelo exposto, ausentes as condições jurídico-processuais para o regular processamento desta reclamação, a ela nego seguimento (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora